Tribunal: STF
Processo: Rcl 92953
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. TESE RG Nº. 1.118. DEBATE RESTRITO À INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA.

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo ESTADO DO AMAZONAS, em face da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, nos autos do processo n. 0000023-37.2025.5.11.0551, por suposta afronta às decisões proferidas no julgamento da ADC n. 16 e dos Recursos Extraordinários n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e n. 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral). 

A decisão reclamada negou provimento ao recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso de Revista, sob o entendimento de que o acórdão proferido em Recurso Ordinário está de acordo com o entendimento do STF. 

O reclamante narra que “o contexto processual que culminou na presente Reclamação Constitucional originou-se de ação trabalhista ajuizada por Maria de Fatima Batista do Nascimento em desfavor de PORTO SERVICOS PROFISSIONAIS, CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - (sua real empregadora) e do Estado do Amazonas (na condição de tomador dos serviços terceirizados). O autor laborou na função de agente de limpeza. A pretensão autoral consistia no recebimento de diversas verbas trabalhistas inadimplidas pela prestadora de serviços, bem como o pagamento de adicional de insalubridade, pleiteando a responsabilização subsidiária do ente público estadual” (fl. 7, e-doc. 1). 

Afirma que, em sede de julgamento do Recurso Ordinário (fls. 6 a 19, e-doc. 5), “a Justiça do Trabalho (...) reformou a sentença para reconhecer a responsabilidade subsidiária da Fazenda Pública, especificamente em relação ao pagamento do adicional de insalubridade e seus respectivos reflexos. Para fundamentar essa condenação, as instâncias reclamadas voltaram à tese fixada no item 3 do Tema 1.118 do Supremo Tribunal Federal, que assevera constituir responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências, nos termos do artigo 5º-A, parágrafo 3º, da Lei nº 6.019/1974” (fl. 7, e-doc. 1). 

Em face dessa decisão, o reclamante interpôs Recurso de Revista, o qual teve seguimento negado, sob fundamento de que a decisão recorrida encontraria amparo no Tema 1.118 de Repercussão Geral (fls. 46 a 51, e-doc. 5). Na sequência, foi manejado Agravo Interno, ao qual se negou provimento (e-doc. 6). 

Diante desse cenário, o reclamante afirma que “a decisão reclamada chancelou a interpretação de que o item 3 do Tema 1.118 autorizaria a responsabilização do ente público com base unicamente na constatação técnica de insalubridade no ambiente de prestação dos serviços” (fl. 8, e-doc. 1). 

Assevera que o “Estado demonstrou que o item 3 do Tema 1.118 trata de uma obrigação administrativa de fazer, voltada à prevenção, e que não afasta, de modo algum, as condicionantes rigorosas dos itens 1 e 2 do mesmo Tema, que proíbem a responsabilização baseada em presunção de culpa ou inversão do ônus da prova, exigindo notificação formal e inércia do ente público para a configuração da culpa” (fl. 8, e-doc. 1).

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão do trâmite da reclamação trabalhista originária e, no mérito, a procedência da reclamação, para: 

“(i) afastar definitivamente a responsabilidade subsidiária imputada ao Estado do Amazonas, julgando improcedente a demanda trabalhista em relação ao ente público, em harmonia com os precedentes desta Corte; ou (ii) anular a decisão reclamada, determinando que o Tribunal de origem realize novo juízo de admissibilidade que observe as teses vinculantes da ADC 16, do Tema 246 (RE 760.931) e do Tema 1118 (RE 1.298.647) da repercussão geral” (fl. 18, e-doc. 1). 

É o relatório. Decido. 

Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

Saliento que no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão: 

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995”. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).

Quanto aos outros paradigmas apontados, quais sejam, os Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, foram fixadas as seguintes teses:

“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’”.
Tema- RG 1118: 1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

O ato reclamado foi proferido nos seguintes termos (e-doc. 6): 

“DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO DE REVISTA EM TESE FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO AO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
Pois bem, o acórdão recorrido foi proferido nos seguintes termos (ID. f68cc14):
‘(...)Conforme salientado anteriormente, o STF, no julgamento do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13.02.2025, p. 14.04.2025), firmou a seguinte tese no item 3 do Tema 1.118 de Repercussão Geral: que "Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança e higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei n. 6.019 /74". Dessa forma, uma vez reconhecido que o trabalhador estava submetido a ambiente insalubre, entendo pertinente o reconhecimento da responsabilidade direta do ente público (e, portanto, solidária com o empregador), independentemente de demonstração de culpa, consoante regra do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/74. Esse é o entendimento adotado pelo TST nos recentes julgados abaixo colacionados: (...) No mesmo sentido, destaco a decisão do Ministro Dias Toffoli, no julgamento da RCL nº 80039/RS, (publicada no DJe em 30/05/2025), por meio do qual assentou o seguinte entendimento: (...) No caso em tela, o laudo pericial (Id f4f3d30) concluiu que ficou caracterizada a insalubridade em grau máximo, tendo a reclamante direito ao adicional de insalubridade de 40% sobre o salário mínimo da região, conforme previsto no item 15.2 da NR-15. Portanto, por estrito respeito à disciplina judiciária, dou provimento ao recurso para, reformando a sentença de origem, reconhecer a responsabilidade subsidiária atribuída ao ente público e, por consequência, julgar procedente a ação em relação ao Litisconsorte.’ - n. nosso
Assim, ao contrário do que alega o agravante (má aplicação do precedente - item 3 do Tema 1.118 da Repercussão Geral), verifico que a decisão recorrida está em perfeita consonância com a tese jurídica vinculante firmada no tema em questão, tendo em vista que a decisão colegiada aplicou a exceção prevista e confirmada pelo próprio Supremo Tribunal Federal quando comprovada a conduta negligente do ente público ("3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.")
Ora, a responsabilidade subsidiária do agravante foi mantida para o adicional de insalubridade e reflexos, parcela que está diretamente ligada à omissão na fiscalização das condições de saúde e higiene do trabalho (culpa in vigilando), ou seja, na área ressalvada pelo C. STF, não havendo falar em interpretação ampliativa e/ou automática.
(...)
Sendo assim, a decisão de ID. f68cc14, objeto da insurgência recursal, está em conformidade com a tese jurídica vinculante firmada no Tema nº 1.118 de Repercussão Geral /STF.”

Verifica-se, portanto, que o debate nos autos está restrito à aplicação da tese de Repercussão Geral nº. 1.118 ao caso concreto referente exclusivamente à insalubridade do ambiente de trabalho, diante do laudo pericial e do contexto fático-probatório, consoante acórdão regional. 

Neste passo, seria necessário revolver fatos e provas, o que é inviável na estreita via reclamatória. Esta, aliás, não constitui sucedâneo recursal, a ensejar que toda controvérsia seja conduzida ao exame do STF. 

Na mesma linha, cito precedente de minha relatoria proferido em situação análoga, nos autos da Rcl n. 91.300, DJe: 24.03.2026.

Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação. 

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente